Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-69.2016.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Pretensão de condenação ao pagamento de honorários com base no valor da condenação, e não no valor da causa - Impossibilidade de conhecimento do recurso - Ausência de interesse processual - Hipótese em a r. sentença condenou os devedores ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Sentença que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Pretensão de condenação ao pagamento de honorários com base no valor da condenação, e não no valor da causa - Impossibilidade de conhecimento do recurso - Ausência de interesse processual - Hipótese em a r. sentença condenou os devedores ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Insurgência do autor - Cabimento - Hipótese em que o banco embargado não alterou a verdade dos fatos ou agiu de forma temerária, revelando-se desacertada a imposição de sanção por litigância de má-fé - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.